Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Os advogados da parte Agravante informam a renúncia à procuração que lhes foi outorgada para atuação nos presentes autos e a respectiva notificação aos mandantes (id. 30281934). Intimem-se, portanto, os Agravantes, pessoalmente, para, no prazo de 5 dias, regularizar sua representação processual. Brasília, 13 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator